Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710421-17.2025.8.07.0016 APELANTE: LUCILENE DA COSTA RODRIGUES MARQUES APELADO: CLINICA TERESINA EXAME MEDICO E PSICOTECNICO LTDA, MANOEL LUCIO NUNES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação contra a sentença que homologou o pedido de desistência da ação. Contudo a apelante não recolheu o preparo. Quando da interposição do recurso, não anexou aos autos o comprovante de recolhimento do preparo recursal. Dessa maneira, foi determinado o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (Id. 78634937). Contudo, apesar de devidamente intimada, a apelante manteve-se inerte (Id. 79156651). Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie em exame, a apelante foi intimada para recolher o preparo, porém, descumpriu o disposto no artigo 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil, que impõe a juntada do comprovante de preparo no ato de interposição do recurso, de modo que falta ao presente recurso um dos requisitos objetivos de admissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora